Tribunal: TJMT
Processo: 1001029-10.2022.8.11.0004
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001029-10.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DROGA VALE LTDA - CNPJ: 09.205.551/0001-66 (APELANTE), POLIANA OLIVEIRA SANTOS - CPF: 718.312.581-53 (ADVOGADO), JUAREZ VIANA FERREIRA - CPF: 329.407.931-15 (APELANTE), KEILA MACEDO DIAS - CPF: 458.723.761-20 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA – SUPERENDIVIDAMENTO
–
PESSOA JURÍDICA – EMPRESÁRIO INDIVIDUAL – MERA FICÇÃO JURÍDICA – TEORIA FINALISTA MITIGADA – APLICAÇÃO DA
LEI Nº 14.181/2021 – POSSIBILIDADE –
SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

Segundo a jurisprudência do STJ,
"a empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual"
(REsp 1.355.000/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/10/2016, DJe 10/11/2016).

Portanto, ainda que se trate de dívida de pessoa jurídica, entende-se que é possível a aplicação da Teoria Finalista Mitigada, em razão da patente situação de vulnerabilidade técnica, financeira, econômica e jurídica do empresário individual em face da instituição financeira, atraindo, portanto, a aplicação do procedimento de repactuação de dívida previsto nos artigos 104-A e 104-B, do Código de Defesa do Consumidor.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1001029-10.2022.8.11.0004

APELANTES:

DROGA VALE EIRELI – ME E OUTROS

APELADO:

BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DROGA VALE EIRELI – ME
e
OUTROS
, contra r. sentença proferida pelo MM Juiz 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT,
Dr. Michell Lofti Rocha da Silva
,
lançada nos autos da ação de repactuação de dívida (Superendividamento), ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, que julgou improcedentes os pedidos da inicial, bem como condenou os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no art.85, §2º, do CPC, mantendo, contudo, a exigibilidade do crédito suspensa, ante o deferimento da justiça gratuita em seu favor.

Inconformados, os apelantes “
requerem o provimento do presente recurso de apelação para reformar a sentença de primeiro grau, determinando a instauração da segunda fase do procedimento de repactuação de dívidas, com a revisão e integração dos contratos, e a suspensão e compensação dos bloqueios realizados na ação de execução registrada sob o nº 0004709-40.2010.811.0004 até decisão final”
ao fundamento de que
“a r. sentença do Juízo a quo ignorou a situação fática em que os recorrentes, como pessoas físicas, estão diretamente envolvidos e prejudicados pelas execuções que vem sofrendo, bem como que os recorrentes JUAREZ VIANA FERREIRA e KEILA MACEDO DIAS vêm sofrendo com constrições judiciais que, apesar de não terem sido desbloqueadas, foram contabilizadas na execução, mantendo a dívida ainda elevada e comprometendo o mínimo existencial da família”
(sic - Id 238979194).

Contrarrazões ofertadas no Id 238979196, onde o apelado refuta
in totum
as teses aviadas no apelo, postulando pelo desprovimento do recurso.

Dispensado do recolhimento do preparo recursal, conforme certificado no Id 239492692.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
DROGA VALE EIRELI – ME
e
OUTROS
ajuizaram a presente ação de repactuação de dívida (Superendividamento) em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, onde narra em sua inicial que está sendo cobrada pelo requerido no pagamento de R$179.334,68 (cento e setenta e nove mil, trezentos e trinta e quatro reais e sessenta e oito centavos), referente a uma cédula de crédito firmada entre as partes, de modo que requer a revisão e integração dos contratos e repactuação da dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório, nos termos do artigo 104-B.

Após regular tramitação do feito, o Magistrado condutor julgou improcedentes os pedidos da inicial, bem como condenou o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, mantendo, contudo, a exigibilidade do crédito suspensa, ante o deferimento da justiça gratuita em seu favor, no qual insurge-se o apelante pugnando pela reforma
in totum
da sentença.

Pois bem. Em que pese o entendimento exarado pelo togado sentenciante, observa-se que é possível a aplicação do rito estabelecido pela Lei nº. 14.181/21 na repactuação de dívidas do empresário individual.

Digo isso porque, o artigo 2º do CDC estabelece que “
consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”.
Portanto, pela teoria finalista, adotada pelo STJ, destinatário final é aquele que retira o bem ou o serviço de circulação, usando-o para consumo próprio, e não para aplicação em seu processo produtivo.

Assim, o empresário individual é pessoa física que exerce em nome próprio atividade empresarial, e o seu patrimônio pessoal responde pelos riscos do negócio, o que inviabiliza a distinção entre as personalidades, pois não há a separação dos bens pelo CPF ou CNPJ vinculado.

Segundo o c. STJ,
“O microempreendedor individual e o empresário individual não se caracterizam como pessoas jurídicas de direito privado propriamente ditas ante a falta de enquadramento no rol estabelecido no artigo 44 do Código Civil, notadamente por não terem eventual ato constitutivo da empresa registrado, consoante prevê o artigo 45 do Código Civil, para o qual "começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro"
(REsp nº. 1.899.342/SP, relator ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgamento em 26-4-2022, DJe de 29-4-2022).

No caso dos autos, observa-se que a parte autora, empresária individual, tomou o respectivo empréstimo visando subsidiar benfeitorias em sua profissão de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas.

E, considerando que a relação havida entre as partes é de consumo, mostra-se clara a possibilidade de aplicação do art. 54-A, §§ 1º e 2º, do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, confira-se:

"Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor.

§ 1º Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.

§ 2º As dívidas referidas no § 1º deste artigo englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada."

Nesse contexto, pode o empresário individual facilmente se encontrar na condição de superendividamento, ocasionando na impossibilidade de cumprimento de suas obrigações contratuais e pecuniárias, senão com comprometimento do mínimo existencial próprio ou de sua família.

Desta feita, fazendo
jus
a apelante ao rito previsto pela Lei do Superendividamento, deveria o procedimento ter sido observado, nos termos do artigo 104-A e 104-B do CDC.

Assim, com base nos referidos artigos, de rigor a instauração de processo de repactuação no juízo de origem, com fase inicial conciliatória preventiva, uma vez que, inicialmente, o que se almeja é a realização consensual da repactuação das dívidas da autora perante o réu, evitando- se, assim, que essa se dê de forma contenciosa e compulsória.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO – EMPRESÁRIO INDIVIDUAL – PESSOA FÍSICA – DISTINÇÃO DA PERSONALIDADE – MERA FICÇÃO JURÍDICA
– INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – VIABILIDADE – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DEMONSTRADAS – ARTIGO 6º, VIII, DO CDC – RECURSO PROVIDO. Aplica-se a inversão do ônus da prova se constatada a verossimilhança das alegações, a hipossuficiência técnica do demandante ou a dificuldade para demonstrar o direito reclamado (art. 6º, VIII, do CDC). O empresário individual é pessoa física que exerce em nome próprio atividade empresarial, e o seu patrimônio pessoal responde pelos riscos do negócio, o que inviabiliza a distinção entre as personalidades, pois não há a separação dos bens pelo CPF ou CNPJ vinculado.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1002785-95.2024.8.11.0000, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 15/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2024)

“Revisional. Contrato bancário. Lei do superendividamento. Sentença de improcedência. Apelação da autora.
Possibilidade da aplicação do rito estabelecido pela Lei nº 14.181/21 na repactuação de dívidas do empresário individual. Empresário individual que é a própria pessoa física ou natural. Mitigação da teoria finalista.
Empréstimo tomado visando subsidiar a profissão. Precedentes do STJ. Inteligência dos artigos 54-A, §§ 1º e 2º e 104-A do CDC. Necessidade de instauração de processo de repactuação no Juízo de origem. Sentença anulada. Recurso provido.”
(TJ-SP - AC: 10047507220228260320 SP 1004750-72.2022.8.26.0320, Relator: Virgilio de Oliveira Junior, Data de Julgamento: 14/02/2023, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2023)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA -
(I) LEGITIMIDADE ATIVA - PESSOA JURÍDICA - EMPRESÁRIO INDIVIDUAL - DISCUSSÃO EM NOME DA PESSOA FÍSICA - POSSIBILIDADE. -
"A jurisprudência do STJ já fixou o entendimento de que"a empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual"(REsp 1.355.000/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/10/2016, DJe 10/11/2016) e de que"o empresário individual responde pelas obrigações adquiridas pela pessoa jurídica, de modo que não há distinção entre pessoa física e jurídica, para os fins de direito, inclusive no tange ao patrimônio de ambos"(AREsp 508.190, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 4/5/2017)". (AgInt no AREsp n. 1.669.328/PR) - Ainda que se trate de dívida de pessoa jurídica, o Colendo Superior Tribunal de Justiça entende que é possível a aplicação da Teoria Finalista Mitigada, em razão da patente situação de vulnerabilidade técnica, financeira, econômica e jurídica do empresário individual em face da instituição financeira, atraindo, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.”
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 2882001-35.2023.8.13.0000, Relator: Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 07/02/2024, 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 16/02/2024)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para
anular a sentença hostilizada e determinar o retorno dos autos à instância singular para
que seja realizado o procedimento de repactuação de dívida previsto nos artigos 104-A e 104-B, do Código de Defesa do Consumidor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024